Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010045-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 868.597.578-68 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1010045-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOAO OLIVEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO JUÍZO
A QUO

–
JUSTIÇA
GRATUITA
INDEFERIDA

–

TEMA REPETITIVO No 1178 –

RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO – SUSPENSÃO NECESSÁRIA – RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – RECURSO PROVIDO.

1.
Havendo determinação de sobrestamento de Recurso Especial que discute a concessão da justiça gratuita, em razão da afetação do tema à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1178/STJ), impõe-se a suspensão também da determinação de recolhimento de custas no processo de origem.

2.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JO
Ã
O OLIVEIRA DE ALMEIDA
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais In Re
Ipsa
- Empréstimo Não Solicitado e Não Recebido - Inexistência de Relação Jurídica com a Ré

ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a determinação para pagamento das custas, sob pena de extinção.

Em síntese, sustenta
o agravante que
que teve seu pedido de justiça gratuita indeferido pelo
J
uízo de
o
rigem, decisão contra a qual interpôs Agravo de Instrumento (no 1019737-52.2024.8.11.0000), ao qual foi negado provimento. Contra o acórdão, interpôs Recurso Especial, o qual se encontra sobrestado por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, em razão da afetação do Tema 1178 pelo STJ.

Alega que apesar do
sobrestamento do referido recurso, o juízo de primeiro grau determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, o que pode causar grave prejuízo à parte caso o STJ decida pela concessão da gratuidade da justiça.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi
deferida

para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada
(ID
278775356
).

Sem contraminuta
(ID
292220871
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o autor, ora agravante, ajuizou ação indenizatória em face do banco requerido/agravado, em razão de débito no valor de R$ 9.562,17, relativo a empréstimo que alega não ter contratado.

Consta que foi requerido pelo demandante a justiça gratuita, contudo, o pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

Inconformado, o autor interpôs Agravo de Instrumento (no
1019737-52.2024.8.11.0000
, de minha relatoria), ao qual foi negado provimento.

Contra o acórdão do referido agravo, foi interposto Recurso Especial, no qual foi determinado, por decisão da Vice-Presidência, o sobrestamento do trâmite do processo até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o
tema 1178
.

Diante da negativa da justiça gratuita, o Juízo singular determinou o pagamento das custas.

Pois bem.

Com efeito, conforme acima exposto, o
Agravo de Instrumento no
1019737-52.2024.8.11.0000
no qual se discute a concessão ou não da justiça gratuita ao agravante encontra-se sobrestado
em o julgamento definitivo pelo STJ do Tema
1178
.

Insta salientar que o referido
tema visa "
definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos
arts
. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
"

Ocorre que, não obstante o sobrestamento do recurso especial, o
J
uízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Tal determinação, entretanto,
enquanto pendente de julgamento o recurso especial sobrestado que discute justamente a concessão da gratuidade da justiça, mostra-se precipitada
, na medida em que
pode causar prejuízo irreparável à parte
.

Isso porque, caso o STJ decida pela ilegitimidade da adoção de critérios objetivos para a aferição da hipossuficiência no
Tema 1178
,
pode surgir a possibilidade de o
agravante
obter o benefício da justiça gratuita. Nesse caso, a extinção do processo por falta de recolhimento de custas seria manifestamente injusta.

Além disso, a determinação de recolhimento imediato das custas contraria a própria lógica do sistema de recursos repetitivos, que visa justamente à uniformização da jurisprudência e à segurança jurídica.

O sobrestamento determinado pela Vice-Presidência deve produzir efeitos não apenas no âmbito do recurso especial, mas também em relação ao andamento do processo de origem, quanto à matéria diretamente relacionada ao tema afetado.

Desta feita,
diante da
determinação de sobrestamento de Recurso Especial que discute a concessão da justiça gratuita, em razão da afetação do tema à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1178/STJ
), impõe-se a suspensão também da determinação de recolhimento de custas no processo de origem.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso

para determinar a suspensão da decisão que determinou o recolhimento
das custas do processo até o julgamento dos recursos repetitivos
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025